Tribunal: STF
Processo: HC 209040
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rosemir Batista Ferreira, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 549.345/MS, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto transportava 22,5 kg de maconha, distribuídos em 24 tabletes.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo o título condenatório nos termos em que implementado.



    Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque teria direito ao reconhecimento da prática de tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena mais brando, já que é primário e portador de bons antecedentes, sem vínculo com atividades ou organizações criminosas.



    Ressaltam que a quantidade de droga, por si só, não é apta a justificar a negativa da benesse legal.



    Entendem, por consequência, necessária a modificação do regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requerem, liminarmente:



    “seja concedido o HABEAS CORPUS, para cassar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, reformando a sentença com a aplicação da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, no seu patamar máximo, concedendo o regime de cumprimento de pena mais brando ao ora paciente, e substituir a pena de liberdade por restritivas de direitos. ”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do acordão questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentualde redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 



    III - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas aprendidas "22,5kg de maconha, prensada para o varejo, [....] inclusive com acesso a fornecedores localizados em município diverso do local de sua residência (no caso, Três Lagoas, já que a droga foi adquirida em Campo Grande)." elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    V - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.



     Agravo regimental desprovido.” (Doc. 6).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Relativamente ao afastamento da causa especial de redução da pena versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, assentou o Relator:



    “Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas aprendidas "22,5kg de maconha, prensada para o varejo, [....] inclusive com acesso a fornecedores localizados em município diverso do local de sua residência (no caso, Três Lagoas, já que a droga foi adquirida em Campo Grande)." elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas” (Doc. 6 - Grifos nossos).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com organização criminosa, considerado o contexto delitivo (droga que era transportada para ser comercializada em outro município) e da quantidade considerável de entorpecente (22,5 kg de maconha distribuídos em 24 tabletes).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do artigo 42 da Lei 11.343/06, o Juízo sentenciante destacou a considerável quantidade de entorpecente (22,5 kg de maconha).



    Tendo sido a pena estabelecida em 6 anos de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.



    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16).



    Por fim, ante o contexto, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente